Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-16.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001008-16.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL, EXMO SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[NAIRRON LUIZ PECCIN - CPF: 352.911.761-72 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SEMA-MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL, EXMO SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO AMBIENTAL – ACESSO AO SISTEMA MATOGROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) VISANDO RETIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES DECLARADAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DEFICIÊNCIA DO SISTEMA SIMCAR – PROCEDÊNCIA –ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – NÃO APLICÁVEL AO CASO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
In casu
, o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) decorreu de ato do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Assim, é manifesta a ilegitimidade passiva do Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador da Coordenadoria de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

2. Na hipótese, não se afigura possível a teoria da encampação, visto que não estão presentes, cumulativamente, os requisitos da existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado com os demais requisitos elencados na Súmula 628/STJ.

3. Sentença retificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível e interposto
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos do mandado de segurança n. 0001008-16.2019.8.11.0082 concedeu a ordem para determinar ao ente público a promoção de “
abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural
”.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
apela, afirmando, em síntese, que inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo questionado na ação mandamental, sobretudo porque é facultado à Administração Pública anular ou revogar seus próprios atos, nos termos da Súmula n. 473 da Jurisprudência do STF. Acrescenta que, na hipótese, haveria contraditório diferido, circunstância a demonstrar a regularidade do agir administrativo.

Com base em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, denegando-se a segurança.

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA NETO, OAB/MT 27955/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Com efeito, extrai-se da sentença que a ordem concedida teve por objeto
impor à Administração Pública o dever de possibilitar à parte impetrante a realização de atualização e de retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, nos termos autorizados pela própria legislação estadual, a teor do que dispõe a Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e o respectivo Decreto n. 1.031/2017.

Nesse sentido, conforme exposto pela autoridade de primeiro grau, “
a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado: a) por decisão judicial; b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
”.

Na hipótese em testilha, a documentação juntada revela que o CAR vinculado ao imóvel rural do impetrante foi sumariamente cancelado pela Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT sem que lhe fosse facultada qualquer possibilidade de manifestação ou correção de incongruências.

Vale destacar que a aludida portaria estava amparada no Relatório n. 473/CCA/SRMA/2018 de 28.11.2018, que apontava irregularidades no CAR do impetrante. Contudo, as situações descritas tanto no relatório quanto na portaria não se enquadravam nos permissivos legais de cancelamento do CAR, mas em supostas inconsistências técnicas não reconduzíveis às normas erigidas pelo próprio ente público.

Nesse contexto, a concessão da segurança, como bem exposto pelo magistrado singular, “
não tem o condão de conceder (...) salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei. Pelo contrário. (...) Tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes mesmo que a administração promova o seu cancelamento, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais
”.

É dizer, nada impede que o ente público anule atos ilegais ou revogue atos inconvenientes, nos termos da Súmula n. 473/STF. O que se impede é que a Administração Pública descumpra suas próprias normas sob o argumento de que o contraditório seria “diferido”, obstando o funcionamento de atividade rural inicialmente reputada lícita pelo órgão ambiental, daí derivando as expectativas de regularidade das informações prestadas.

Se a legislação estadual previu hipóteses de cancelamento do CAR e franqueou ao responsável pelo imóvel a oportunidade de atualizar e retificar informações, não se pode legitimar cancelamento sumário do ato administrativo fora daquelas hipóteses, máxime após impedir que o particular atualize os dados, sob pena de menoscabo também à segurança jurídica e à boa-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça acresce, contudo, que o SIMCAR “
não prevê o momento e a ferramenta necessária para, após analisado o cadastro ser aberto prazo para a inserção de defesas e decisões administrativas
”. Tal argumento, porém, não infirma a conclusão deitada na sentença; antes a reforça.

Ora, descabe ao Estado arguir a deficiência do sistema que ele próprio gestou, sob pena de incorrer em comportamento contraditório, não podendo o ente federativo invocar a impropriedade absoluta do sistema por ele gerido para fazer prosperar a alegada ausência de ilegalidade no ato, sob pena de prestigiar o intolerável
venire contra factum proprium
.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
os princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo e
ratifico
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021
:

O RELATOR E O 1o VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 2o VOGAL.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e ratifico a sentença
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, concedo a segurança para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-140.223/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, localizado no Município de Santa Rita do Trivelato (MT), bem assim determino aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. [...]. (Id. 74563510 – fls. 4).

Começo pelo reexame e digo que,
Nairron Luiz Peccin
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental
e pelo
Coordenador da Coordenadoria de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, ilegal o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), porque não observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, o relatório assinado pelo Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental e pelo Coordenador da Coordenadoria de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não é o ato que teria, em tese, violado direito líquido e certo, visto que não decidiu a respeito do cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), (Id. 74563508 – fls. 27/28).

De fato, o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) decorreu de ato do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso materializado na Portaria no 1.013, de 11 de dezembro de 2018, cujo teor é o seguinte:

[...] O
Secretário de Estado de Meio Ambiente
, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe conferem o art. 71, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o inciso XIII do art. 32 da Lei Complementar no 566, de 20 de maio de 2015; e

Considerando a Portaria no 708, de 30 de agosto de 2018, que suspendeu cautelarmente os Cadastros Ambientais Rurais listados no anexo I para reanálise;

Considerando que o Cadastro Ambiental Rural é um ato administrativo;

Considerando que os atos administrativos podem ser anulados pela Administração Pública em observância ao princípio da autotutela, conforme preceitua as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal – STF;

Considerando que Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural – CCAR/SRMA realizou a reanálise de parte dos Cadastros Ambientais Rurais suspensos, sendo emitidos relatórios circunstanciados;

Considerando o que dispõe o artigo 27,
caput
, da Lei Complementar no 592, de 26/05/2017.

RESOLVE:

Art. 1o Cancelar a validação dos Cadastros Ambientais Rurais abaixo relacionados, mediante seu cancelamento no SIMCAR – Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural.

Ordem

No do CAR (
Cadastro Ambiental Rural
)

Relatório Circunstanciado

[...]

[...]

[...]

473

MT140223/2018

473/CCA/SRMA/2018

Registrada, publicada, cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018.

André Luís Torres Baby

Secretário de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT
[...]. (Id. 74563508 – fls. 29/32). [com negrito no original e acrescentado]

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do
Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador da Coordenadoria de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso,
visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que,
a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
não se insere na competência do Juízo de Primeiro Grau processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, visto que a competência é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I –
processar e julgar, originariamente
:

[...]

g)
o mandado de segurança
e o
habeas data

contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas,
dos Secretários de Estado
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...]. [sem negrito no original]

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no

verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança (ilegitimidade passiva
ad causam
), com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Em consequência, julgo prejudicado o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, NO SENTIDO DE INDEFERIR A SEGURANÇA, PEDIU VISTA O 1o VOGAL – DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar na integra o 2o vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, para

dar provimento ao recurso.

É como voto.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APOS O VOTO DO 1o VOGAL - DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA., NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PARA RETIFICAR A SENTENÇA, A CAMARA POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA PARA INDEFERIR A SEGURANÇA, VENCIDO O RELATOR.JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KRISLEYNE FERREIRA, OAB/MT 29315-A.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Diante da manifestação da douta advogada, informando fato superveniente, retifico meu voto para não conhecer do presente recurso.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eminente Relator,

Mantenho meu voto porque a circunstância arguida não autoriza a extinção.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022